Tribunal: STF
Processo: RE 1363925
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DA REJEIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA PROLATADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. ANS. REAJUSTE NÃO LINEAR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INVOCADOS COMO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. INFRAÇÃO VERIFICADA E MULTA CORRETAMENTE APLICADA. SUBSTITUIÇÃO DE SANÇÕES (MULTA POR ADVERTÊNCIA). DESCABIMENTO. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. MANTIDA A SENTENÇA ATACADA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA (ARTIGO 85, § 11, CPC/2015). 



    1. Ao contrário do que sustenta a Embargante, ora Apelante, os embargos declaratórios opostos em face da sentença prolatada (que é também objeto de recurso de apelação interposto pela mesma parte) foram rejeitados de forma devidamente fundamentada, ainda que concisa, sendo que tal circunstância em nada acarreta a ‘violação’ apontada pela ora Apelante. 



    2. Conforme bem enunciado no decisum que negou provimento aos ditos declaratórios, ‘consoante decidiu o Eg. STJ, já sob a égide do NCPC, inclusive, o ‘julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’ [STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 — Info. 585] [...] [sendo que] os vícios aduzidos pelo recorrente não se amoldam ao conceito de omissão para efeito de oposição de embargos de declaração, traduzindo nítida arguição de error in judicando, que não é passível de emenda pela presente via, sob pena de usurpação da competência da Corte recursal própria’. 



    3. O mero inconformismo da parte em relação a decisão que entende ser-lhe desfavorável não caracteriza vício embargável – como, de resto, bem apontou a r. Julgadora de piso no decisum anteriormente transcrito. Portanto, não existe a nulidade apontada, sendo portanto descabido o requerimento da parte no sentido de que ‘seja reconhecida a nulidade da decisão indexada ao evento 61, face à violação aos incisos do §1º, do art. 489, do CPC, e a consequente devolução dos autos à primeira instância, para que seja proferido novo julgado acerca dos embargos de declaração’.



    4. Em se tratando de multa administrativa aplicada no âmbito de processo administrativo originado de auto de infração, cabe ao Poder Judiciário, tão-somente – e ao contrário do que sustenta a ora Apelante –, analisar a legalidade e a regularidade do processo administrativo que ensejou a sua aplicação. O mérito administrativo – aqui entendido como o julgamento que a Administração Pública efetuou, em face da conduta imputada à Apelante no Auto de Infração nº 53.881, nos autos do Processo Administrativo nº 2589.057841/2014-11, com a consequente aplicação de sanção, não é sindicável pelo Poder Judiciário. Precedentes (STJ e TRF-2ª Região). 



    5. Processos administrativos invocados pela Apelante (nos 25783.023842/2016-76,25789.049008/2015-70, 25772.014.909/2016-19 e 25783.012292/2014-06) que não dizem respeito à mesma situação jurídica de que ora se trata, dado que, nesses casos, a conduta da ré como um todo é diferente da observada no processo administrativo objeto desta demanda, que se deu de forma isolada, derivando dessa circunstância as soluções distintas adotadas pela ANS. 



    6. Situação concreta em que não se verifica a alegada ‘violação ao ato jurídico perfeito’, dado que, em síntese, ‘a operadora demandada aplicou reajuste percentual- que não consta em contrato e nem em tabelas anexas, sem qualquer comprovação de que o beneficiário tinha ciência de tal percentual’. 



    7. Conforme apontado na análise técnica da ANS, ao praticar a conduta de aplicar reajuste no percentual de 51,38%, em razão de mudança de faixa etária, à mensalidade da segurada, em janeiro/2014, beneficiária de Seguro Saúde, na modalidade Individual, Plano Básico, Produto 302, contratado em 29/10/1993, sem constar consignado na previsão contratual (item 13.2) qualquer percentual de reajuste e sem que tenha restado comprovada a existência de tabela de vendas do produto, a operadora infringiu a regulamentação da Saúde Suplementar (Artigo 25, Lei nº 9.656/1998), passível de punição de acordo com o Artigo 57 da Resolução Normativa nº 124/2006 da ANS. 



    8. Substituição da pena aplicada (multa) por pena que a parte reputa ser-lhe mais favorável (advertência) que não se admite, inexistindo ilegalidade ou irregularidade na condução do processo administrativo do qual decorre a multa impugnada, a determinação da sanção a ser aplicada está inserida no âmbito do mérito administrativo – que não comporta intromissão pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. Precedentes do Eg. STJ e deste TRF-2ª Região. 



    9. Apelação da Autora desprovida, e mantida a sentença atacada em todos os seus termos, majorada a verba sucumbencial (Artigo 85, § 11, CPC/2015), na forma da fundamentação, e sendo os honorários de sucumbência devidos à Fazenda Pública destinados aos cofres públicos (Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142- 13.2017.4.02.0000, julgada em sessão de 07.02.2019).” (destaques acrescentados)



    2.  Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.



    3.  O presente recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. Sustenta o recorrente que “é de ver-se a flagrante não submissão da r. decisão ora embargada à decisão proferida pelo E. STF na ADI 6053 - já transitada em julgado - pela constitucionalidade da percepção de honorários advocatícios aos advogados públicos federais, bem como quanto ao seu efeito vinculante que, determinados pelo art. 102, § 2º da CF/88, pelo art. 28, parágrafo único da Lei nº 9.868/99 e pelo art. 927, I do CPC/15, obriga a sua observância pelo emérito órgão julgador fracionário do TRF da 2ª região, a par do que julgado pela Corte Regional na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0011142-13.2017.4.02.0000”.



    4.  O recurso merece ser provido. Isso porque o acórdão recorrido não está alinhado com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no qual se declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos. 



     



    5.  No referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei nº 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, e estabeleceu que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. O acórdão do aludido precedente foi assim ementado:



     



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO.



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



     



    6.  Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e afirmar a constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observado o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição da República. 



     Publique-se.



          Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator